Tribunal: TJBA
Processo: 8042054-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042054-87.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE ISONILDO FEITOSA

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE REVOGA A LIMINAR DE INÍCIO DEFERIDA E DETERMINA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. CONTESTAÇÃO EM QUE O DEVEDOR (AGRAVADO) OPÕE FATO RELEVANTE, HÁBIL A DESCARACTERIZAR SUA MORA. FRAUDE. TERCEIRO QUE SE PASSOU COMO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA OFERECER ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ AO CREDOR PUTATIVO. ELEMENTOS RAZOÁVEIS PARA SE SUPOR QUE O TERCEIRO REPRESENTAVA O CREDOR. EMISSÃO DE BOLETO. VALIDADE DO PAGAMENTO (ART. 309 DO CC). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042054-87.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como apelada
JOSE ISONILDO FEITOSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .